Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742513-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA SOARES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FLÁVIA SOARES em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em ação de obrigação de fazer (n. 0706751-97.2022.8.07.0008), indeferiu tutela provisória de urgência. A decisão tem o seguinte teor: Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Extrai-se dos autos que a seguradora negou a intervenção cirúrgica, especificando que o procedimento não é coberto pela resolução da ANS e em tese, no relatório médico e no próprio pedido de autorização cirúrgica, o mesmo não ocorre com a urgência relatada, já que não há qualquer evidência de que a patologia da autora demande, de forma imediata, a intervenção cirúrgica pretendida, já que não vislumbro gravidade nos sintomas relatados. Em outras, palavras, embora presente a probabilidade do direito, não se verifica risco de dano grave apto a autorizar a concessão da tutela urgência requerida. Com efeito, dos relatórios médicos colacionados aos autos, extrai-se que, apesar da necessidade de intervenção cirúrgica, o procedimento prescrito à autora não tem caráter de emergência ou urgência. Não há declaração no sentido de que, se o procedimento não for realizado imediatamente, a saúde da autora ficará comprometida ou seu quadro clínico agravado. Assim, ante a ausência do risco ao resultado útil do processo, cabível o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela até que seja instaurado o contraditório e a questão seja analisada de forma exauriente As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, por meio eletrônico, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, V, do CPC. O Agravante aduz que possui diagnóstico de dor na coluna, causa de frequentes crises e limitação de atividades funcionais. Argumenta que necessita realizar cirurgia para redução do volume das mamas, conforme indicação médica, de modo a prevenir o surgimento de lesões de hérnia de disco. Requer a antecipação da tutela recursal no sentido de ser a Agravada obrigada a autorizar a realização do procedimento cirúrgico requerido, em hospital da rede credenciada, com fornecimento de todo o material necessário. No mérito, requer a confirmação da medida antecipatória e a reforma da decisão agravada. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita. Preparo demonstrado. DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. É oportuno lembrar que a antecipação da tutela recursal é instrumento excepcional, pois afasta o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, somente quando suficientemente demonstrados, não somente a plausibilidade jurídica do pedido, mas também o risco de dano, é possível deferir a medida antecipatória. No caso, a Agravante pretende compelir a Agravada a autorizar, de imediato, a realização de cirurgia de redução mamária, sob a alegação de que sofre problemas de coluna e que há indicação no sentido de prevenir futuras hérnias de disco. No entanto, não demonstra o caráter emergencial ou urgente do procedimento cirúrgico. Nesse contexto, é forçoso concluir que a circunstância fática não preenche o requisito autorizador da liminar pretendida, uma vez que não há risco de morte ou agravamento do estado de saúde da Agravante caso não seja realizada a cirurgia nos próximos meses, ou seja, até final solução de mérito da demanda. Assim, antes de exercido o contraditório e a ampla defesa, não é possível obrigar a Agravada a autorizar a cirurgia pretendida. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente da 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE CIRURGIA PLÁSTICA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA ANTERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RISCO DA DEMORA DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela parte autora de que o plano de saúde está obrigado a custear a cirurgia plástica prescrita exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados. 3. A obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgias plásticas em pacientes de cirurgia bariátrica anterior foi submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.069), tendo o relator do REsp n. 1870834/SP, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem em todo território nacional (art. 1.037, II, do CPC). 4. Não há risco de dano à paciente, caso postergada a realização da cirurgia plástica prescrita, já que os relatórios médicos que instruem a petição inicial não indicam urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1350741, 07102063120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021.) Por outro ângulo, julgo não haver suficiente prova acerca da probabilidade do direito, uma vez não demonstrada a razão da recusa do plano de saúde em realizar a autorização ao procedimento cirúrgico requerido, assim como não demonstrada a previsão contratual quanto às coberturas previstas. Portanto, ante a insuficiente demonstração da plausibilidade do direito invocado, aliada à falta de prova quanto à presença de risco de dano, não se legitima a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 17:30:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador